Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-77.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000564-77.2024.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE e outros (3)

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES, ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: A. M. P. e outros (3)

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Caculé, contra acórdão que deu parcial provimento às apelações simultâneas do Estado da Bahia e do Município e ao recurso adesivo da parte autora, para excluir o fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml, manter o fornecimento dos medicamentos incorporados ao SUS (Risperidona, Quetiapina e Unitran) e reconhecer o dever de indenizar por danos morais. O embargante sustenta contradição entre o indeferimento do Canabidiol e a condenação por dano moral, bem como omissão quanto à ausência de reconhecimento de sucumbência recíproca diante do provimento parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar o fornecimento do Canabidiol e, ainda assim, manter a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se o parcial provimento do recurso do Município impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado reconhece que os medicamentos Risperidona, Quetiapina e Unitran são essenciais, incorporados ao SUS e indispensáveis ao tratamento da parte autora, restando demonstradas a urgência e a imprescindibilidade clínica.

5. O indeferimento do fornecimento do Canabidiol decorre exclusivamente da ausência de preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234, do STF para medicamentos não incorporados ao SUS, sem afastar a obrigação dos entes públicos quanto aos demais fármacos devidos.

6. O dano moral não decorre da negativa do Canabidiol, mas da recusa indevida de fornecimento dos demais medicamentos essenciais ao tratamento de enfermidade grave, o que viola o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana.

7. Não há sucumbência recíproca, pois a exclusão de apenas um dos medicamentos pleiteados configura sucumbência mínima da parte autora, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC.

8. Mantém-se, portanto, a condenação integral dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, afastada a repartição proporcional pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de medicamento não incorporado ao SUS por ausência dos requisitos fixados pelo STF não afasta a condenação por dano moral quando subsiste negativa indevida de fornecimento de outros medicamentos essenciais incorporados ao sistema público.

2. A exclusão de parcela mínima do pedido caracteriza sucumbência mínima da parte autora e afasta a aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000564-77.2024.8.05.0035
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CACULÉ
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator